Tribunal: TJSP
Processo: 1529710-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diligência à paisana realizada por policiais civis. Acusado flagrado no ato de venda. Apreensão, em sua posse, de 140 porções de cocaína, com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com peso de 7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164 gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas, além de dinheiro e anotações de contabilidade. Depoimentos

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diligência à paisana realizada por policiais civis. Acusado flagrado no ato de venda. Apreensão, em sua posse, de 140 porções de cocaína, com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com peso de 7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164 gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas, além de dinheiro e anotações de contabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento pela quantidade de entorpecente apreendido. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.